Tribunal: TJSP
Processo: 1118111-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - nulidade da sentença por cerceamento de defesa -Inocorrência - realização de prova pericial (parecer Nat-jus) desnecessária diante da documentação acostada nos autos e da previsão legal – preliminar rejeitada - MÉRITO - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico "Abemaciclibe" para

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - nulidade da sentença por cerceamento de defesa -Inocorrência - realização de prova pericial (parecer Nat-jus) desnecessária diante da documentação acostada nos autos e da previsão legal – preliminar rejeitada - MÉRITO - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico "Abemaciclibe" para tratamento de paciente acometida por carcinoma mamário invasivo RH+ – abusividade verificada - previsão legal quanto a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento antineoplásico (artigos 10 e 12, inciso III, alínea "g", ambos da Lei 9.656/98) - aplicação do entendimento sumulado por este E. Tribunal (Súmulas 95 e 102 E.TJSP) - medicamento previsto no rol da ANS – Cobertura devida - Danos morais pleiteados - fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo de primeiro grau - Manutenção - montante que se mostra proporcional e razoável e atende ao duplo caráter da verba indenizatória - Recursos improvidos.